Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Julio Cesar Lima Batista contra o Acórdão 10.269/2021-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 10269/2021-TCU-Segunda Câmara , alterado, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 462/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.